Tribunal: TJMT
Processo: 1009766-64.2020.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009766-64.2020.8.11.0006
APELANTE: WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, LUCAS PEDRO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.